Tribunal: CARF
Processo: 10183.901313/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901313/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.847 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
RESSARCIMENTO.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
INSUMOS.
Em virtude do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, deve ser
adotada a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, para fins de definição de
insumos no que tange a créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Comprovado que alguns custos/despesas incorridos pelo contribuinte
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, cumpre reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter a glosa referente a lenha, materiais de manutenção e auxiliares,
combustíveis e lubrificantes, materiais de embalagem elencados no recurso voluntário: bobinas,
sacolas plásticas (NCM 39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens
primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas, caixas de papelão (NCMs 48211000,
39201099, 48195000), fitas, cola (NCMs 39202011 e 35069120), pallets (NCM 44152000),
envelopamento dos pallets (NCM 39201099), aos serviços de comissão de compras, adquiridos
de pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo adquirido na operação. E, pelo
voto de qualidade, manter a glosa. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud, José Renato
Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green que revertiam, também, as
glosas em relação aos fretes de produtos acabados. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.841, de 29 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10183.901307/2015-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901313/2015-24
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte visando a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado por meio do qual requer o
reconhecimento de seu direto a crédito da PIS mercado interno, do período em questão.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos constam detalhados do voto e sumariados na ementa:
DIREITO DE CREDITAMENTO
A legislação exige relação direta e imediata entre o bem ou serviço considerado
insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa jurídica
demonstrada pela existência de contato físico entre o bem-insumo ou serviço-
insumo e o bem produzido para venda ou o bem ou pessoa beneficiado pelo
serviço.

O recurso voluntário apresentado pugna pela improcedência da decisão de piso e
sustenta que o conceito de insumo utilizado pela administração tributária está ultrapassado, e
passa a discorrer sobre os insumos: Bens - Lenha; Materiais de manutenção e auxiliares;
Combustíveis e lubrificantes; e Material de embalagem; Serviços - Frete sobre compra de gado e
Comissão sobre Compras. Defende a integralidade das despesas com Energia Elétrica e Energia
Térmica, inclusive sob a forma de Vapor, bem como as Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda. Arrosta a glosa dos Encargos de Depreciação e bem assim a de “Outras
operações com direito a crédito”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
São várias as matérias a serem enfrentadas, todas relativas ao direito de
creditamento. O conceito de insumo e os insumos em si: Bens - Lenha;
Materiais de manutenção e auxiliares; Combustíveis e lubrificantes; e
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

Material de embalagem; Serviços - Frete sobre compra de gado e
Comissão sobre Compras. Despesas com Energia Elétrica e Energia
Térmica, inclusive sob a forma de Vapor; Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda; Encargos de Depreciação e Outras
operações com direito a crédito.
DO CONCEITO DE INSUMO
Ab initio, deve ser superada a discussão sobre o conceito de insumo,
porquanto a matéria já está pacificada sob a ótica atual da CSRF,
influenciada especialmente pelo julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, no STJ, que sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), assentou as teses de ilegalidade da
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535
- 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo
delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve
ser dada pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da
citada decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito
bem explanado pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero
esclarecedores dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa,
estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o
raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
legislação do Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens
dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz
essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a
realização da atividade produtiva em descumprimento do comando legal.
São itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a
consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim,
ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam
mero custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel
importante para as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem
concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua
atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto
ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma
conceituação diferenciada, de modo que é possível que seja adotada
definição diferente a depender da situação, o que não configuraria confusão,
diferentemente do que alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar
que o STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a
via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o
direito ao crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o
acórdão do STJ e Nota da PGFN mencionados, e atento ao fato de que as
glosas dos insumos levadas a efeito pela auditoria-fiscal e ratificadas
pela decisão recorrida ancoram-se em Instruções Normativas e
Soluções de Consulta já superadas, procede-se à análise individual das
glosas.
Releva, outrossim, apontar que o objeto social da recorrente é extenso:
a) Exploração do Ramo de Abate, Frigorificação, beneficiamento,
industrialização, comercialização, exportação e importação de bovinos,
bubalinos, suínos, inclusive seus derivados;
b) Comércio Atacadista e Varejista, Exportação e Importação de Carnes de
bovinos, bubalinos, suínos, aves, miúdos e todos os seus subprodutos, leite e seus
derivados, 7 / 14 vegetais e congelados e in-natura, frutos do mar, crustáceos,
moluscos, invertebrados aquáticos e peixe congelado;
c) Compra e venda, importação, exportação e operações comerciais e financeiras
derivadas de exportação, por conta própria ou de terceiros, sob comissão ou
consignação, de produtos de origem agrícola, animal ou mineral, em estado
natural ou industrializados;
d) Escritório de Administração e controle, Administração de bens próprios e de
terceiros;
e) Participação no capital de outras sociedades como acionista ou quotista, como
forma de realizar plenamente o seu objetivo social ou para usufruir de incentivos
fiscais e financeiros;
f) Transporte rodoviário de cargas (combustíveis e derivados de petróleo,
madeira, produtos agrícolas, gado bovino, gado equino, gado suíno, carnes e seus
subprodutos);
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

g) importação e exportação, fabricação e comercialização de biocombustíveis,
éster etílico e éster metilico e seus derivados mediante esmagamento de sementes
de oleaginosas e utilização de sebo de origem animal;
h) Criação de Bovino de Corte.
A recorrente apresentou esclarecimentos quanto ao seu processo
produtivo à auditoria-fiscal, folha 329, e novo detalhamento do seu
processo industrial às fls. 383 a 385.
LENHA
A recorrente assim justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo
produtivo:
Em relação ao insumo “Lenha” (NCMs 99, 44011000 e 44012200), sua
utilização decorre da necessidade de produção a acúmulo de vapor na caldeira.
33. O uso de água quente (entre 45*C e 90*C) e vapor são essenciais e
obrigatórios na produção dos bens (produtos e subprodutos, como miudezas) que
serão colocados à venda, pois devem necessariamente passar por um processo de
cozimento, também em função das condições sanitárias exigidas.
34. A caldeira, então, é utilizada nesse processo de cozimento. O vapor da
caldeira é responsável pela troca térmica de água em temperatura ambiente para
quente, cuja temperatura precisa estar acima de 82,2oC conforme preconizado na
circular 175/CGPE/DIPOA. Abaixo, para melhor visualização do processo em
descrição, a efetiva utilização do material na caldeira da Recorrente: (...)

Em virtude de a lenha ser relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa, entendo por reverter a
glosa.

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUXILIARES
A recorrente assim justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo
produtivo:
(...) os itens relativos à “Materiais para Manutenção” e “Materiais Auxiliares”,
tratam-se de itens que são diretamente consumidos no processo produtivo.
38. O processo de abate é o primeiro de grande transformação de produção,
nesse estão empregados além de mão de obra direta, recursos de material
classificado como Auxiliar, como: material de limpeza para higienização dos
animais, vapor para higienização, como faca (NCM 82119210) e chaira (NCM
82055100), porém de aplicabilidade direta ao processo produtivo.
39. Após o abate, as carcaças passam pelo processo de Resfriamento em
Câmeras onde a temperatura ambiente permanece entre 1o a 7o graus Celsius e o
tempo de maturação varia de 12h à 24 h.
40. Nesse processo destaca-se o uso de alguns equipamentos, ora glosados, mas
com aplicação direta no processo produtivo, tais como: plataformas de inox,
pistola de atordoamento; serra de carcaça; alicate de corte; máquina de raspar
osso e redutores que podem ser observados abaixo e consomem: rolamentos,
lâminas, discos, óleos e manutenção de pinos, parafusos, pinhão, anel, molas,
engrenagens, alojamento de lamina, motor pneumático, chapas de inox, etc.
(NCMs 73181500, 73209000, 82022000, 82083000, 40169300, 40169300,
84834090, 72193300, 85444900, 84821010 e 84389000). (...)
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

41. Outra atividade constante no processo industrial é a higienização, que é diária
e acontece em todos os setores, e consomem produtos de limpeza, anti
salmonella, esterilizantes dentre outros (NCM 23099090). (...)
42. O processo do quarteio é o responsável por serrar (utilizando equipamentos
que consomem lâminas NCMs 82022000 e 82083000) as carcaças (já
refrigeradas) em quartos (traseiro, dianteiro e PA – ponta de agulha), que a partir
de então tornam-se produtos acabados. Esses produtos são armazenados em
câmaras novamente. Assim, os quartos têm dois destinos: a expedição, para
aqueles que foram destinados à venda de carne com osso, ou a desossa (como
matéria-prima) para produção de carne desossada e embalada a vácuo.
43. O processo de desossa também utiliza em larga escala materiais como facas e
chairas. O processo de desossa pode ser melhor visualizado no documento
técnico apresentado pela Recorrente, em anexo.
44. Não pairam dúvidas que os materiais mencionados fazem parte diretamente
do processo produtivo, submetendo, inclusive, as perdas de propriedades físicas
e/ou químicas, na forma determinada pela interpretação da Autoridade Fiscal.
45. Ademais, ao longo de todo processo industrial são utilizados diversas
máquinas e equipamentos para elaboração dos produtos finais: box de
atordoamento; serras; balanças; evaporadores (frio); esteiras transportadoras;
máquina de vácuo; arqueadeira; empilhadeira; compressores de amônia;
compressores de ar; grupo gerador; caldeira; digestores (sebo); prensa e moinho.
46. Para geração de ambientes resfriados, ainda que por imposição de legislação
sanitária, há a sala dos compressores de amônia (NCM 28142000) e demais
equipamentos, como torre de resfriamento, que tem água tratada com
anticorrosivo (NCM 28351019), fornecendo diversos setores e processos da
operação. (...)
47. As máquinas referidas nos itens 45 e 46 acima dependem de manutenção,
sendo que as peças que são adquiridas para substituição daquelas com defeito ou
obsoletas não geram vida útil superior a um ano para os equipamentos. Portanto,
são considerados como despesa e apropriados como crédito. Mas são aplicadas
em máquinas e equipamentos que demandam efetivamente aplicação no processo
produtivo.
48. Tanto nos casos de materiais auxiliares como nos casos de materiais de
manutenção, há posição ampla a favor do contribuinte, tanto pelo CARF quanto
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no sentido de prover o
crédito para esses gastos, uma vez que são necessários e imprescindíveis à
atividade produtiva da contribuinte, inserindo no conceito de insumo previsto no
inciso II do artigo 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. (...)

Em virtude de os materiais de manutenção e auxiliares serem essenciais
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela
empresa, e não serem ativados, por não terem vida útil superior a um
ano, entendo por reverter a glosa.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
A fundamentação do despacho decisório para a glosa foi:
Conforme já apresentado acima, o conceito de insumo para fins de crédito de PIS
e COFINS se restringe à matéria-prima, o produto intermediário ou o material de
embalagem, e também aqueles bens que sofram desgaste, dano ou perda de
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação.
Portanto é condição para que os “Combustíveis e Lubrificantes” gerem crédito o
emprego diretamente no processo produtivo. Entretanto, o contribuinte não
conseguiu demonstrar a aplicação direta desses combustíveis e lubrificantes na
atividade produtiva. O contribuinte se limitou a apresentar as notas fiscais de
aquisição desses combustíveis e lubrificantes sem demonstrar a sua aplicação no
processo produtivo. Ressaltando que a aquisição desses bens para utilização nas
outras atividades empresariais da empresa ou sua aplicação remota não geram
direito ao crédito.
Pelo exposto acima, os valores referentes ao grupo “Combustíveis e
Lubrificantes” serão objeto de glosa.
A recorrente assim justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo
produtivo:
Nas atividades de compra, abate e desossa, a aquisição do gado exerce um papel
fundamental, por isso a Recorrente possuía uma equipe própria, dispondo de
veículos leves para visitas em fazendas e confinamentos, e pesados além de
veículos pesados para transporte dos insumos (o gado).
53. No período de 2013 a Recorrente contava com uma frota própria de 44
caminhões boiadeiros, que realizavam mais de 40% do transporte do gado,
conforme relação abaixo: (...)
54. Para a realização desse transporte houve gastos relativos a óleo diesel (NCM
27101921), lubrificantes (NCM 27101932, 84212300 e 84212990).
55. Não obstante, o óleo diesel também é insumo utilizado para o funcionamento
dos geradores de energia, para uso da mesma em horário de pico (foto das
instalações da Recorrente): (...)
56. Os geradores de energia, acima demonstrados (figura da direita), alimentados
com óleo diesel, ajudam no funcionamento da sala dos compressores de amônia
(figura da esquerda) e demais equipamentos para geração de “frio” como torre de
resfriamento que tem água tratada com anticorrosivo, fornecido a diversos
setores produtivos da operação.
57. Não há como deixar de observar a aplicação dos combustíveis utilizados nos
caminhões, bom como do óleo diesel utilizado no gerador, nas atividades que
demandam o efetivo processo produtivo da Recorrente.
58. O CARF, conforme já indicamos, não restringe o conceito de “insumo”
àquele afirmado pela Autoridade Fiscal como “à matéria-prima, o produto
intermediário ou o material de embalagem, e também aqueles bens que sofram
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. ” (p. 6 do Despacho), e
reafirmado pela Delegacia de Julgamento quando aponta a Solução de
Divergência COSIT n° 7/2016.
59. Nesse sentido cabe apresentar algumas decisões que ratificam o
entendimento acima exposto (além do já mencionado Acórdão CARF 3403-
003.551): (...)
Ao meu sentir, a justificativa da glosa está anacrônica, como já
comentado, e até desarrazoada, uma vez que numa empresa com o porte
da recorrente, com 24 filiais, e contando com um processo industrial tão
amplo, não se me afigura razoável glosar a totalidade dos gastos com
combustíveis e lubrificantes porque o contribuinte se limitou a
apresentar as notas fiscais de aquisição desses combustíveis e
lubrificantes sem demonstrar a sua aplicação no processo produtivo.
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

Ora, o contribuinte explicitou o seu processo produtivo,
detalhadamente, trouxe os gastos com combustíveis e lubrificantes por
NCM (óleo diesel e vários tipos de óleo), por períodos, em planilhas e
notas fiscais, tudo de acordo com as solicitações da auditoria-fiscal.
Infere-se daí demonstrada a aplicação dos insumos no processo
produtivo. Por outro lado, para glosar a totalidade dos gastos com
combustíveis e lubrificantes, a auditoria-fiscal precisaria demonstrar
que o processo produtivo não utiliza combustíveis e lubrificantes, ou
que esses gastos são desproporcionais à produção do período.
Assim, em virtude de os combustíveis e lubrificantes serem essenciais
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela
empresa, entendo por reverter a glosa.

MATERIAL DE EMBALAGEM
Neste ponto a glosa foi parcial, porém a recorrente discorda e assim
justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo produtivo:
(...) Como pode ser observado nas fotos extraídas do processo produtivo,
destaca-se o uso constante de bobinas e sacolas plásticas (NCM 39201099).
67.Já os subprodutos são processados separadamente, miúdos e bucharia
embalados em sacos e caixas, cascos e chifres embalados e costurados em sacos
de ráfia. (...)
68. Outros subprodutos importantes da produção são o couro, o sebo e a farinha.
Todo matéria não transformada em produto direto, como osso, gordura, pedaços
de carne, são triturados e cozidos para produção de sebo e farinha. (...)
69. Na desossa, que é sem dúvida o maior processo de manufatura na produção
de carne, são empregados diversos recursos incluídos os plásticos de proteção,
sacos, embalagens primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e
caixas de papelão (NCMs 48211000, 39201099, 48195000). (...)
70. No início do processo, a matéria prima da desossa vem do quarteio (já
mencionamos o conceito no item 41). As peças são identificadas individualmente
pelas etiquetas e destacadas do osso para linha de produção em esteiras e
transportados onde cada colaborador realiza uma operação de corte especifica,
até a embalagem primária, processo de vácuo e encolhimento da embalagem,
para ao final serem acondicionadas nas caixas de papelão, na embalagem
secundária. (...)
71. Abaixo as embalagens primária e secundária aplicadas na carne desossada,
demonstrando claramente a utilização efetiva das mesmas ao bem produzido. (...)
72. Na arqueadeira as caixas são lacradas com fitas e cola (NCMs 39202011 e
35069120). Por fim, as caixas são empilhadas em pallets (NCM 44152000) e
armazenadas em racks, em caso de produtos embalados em sacos são também
armazenados em sacos maiores em racks, abaixo: (...)
73. Conforme exigência do cliente pode existir ainda o processo de
envelopamento dos paletes (NCMs 44152000 e 39201099).
74. Verifica-se então que todos os materiais elencados acima (nos itens 61 a 73
dessa Manifestação) referem-se à embalagens, gastos esses de itens com
aplicação direta sobre o bem produzido. (...)
80. A Recorrente então detalhou seu processo produtivo, demonstrando que não
apenas os materiais para embalagem descritos nas posições 3923 e 6305 devem
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

ser considerados, mas todos os outros itens que estão em contato com o produto
final destinado a venda, considerando a classificação técnica dos itens.
81. Adicionalmente, no seu memorial descritivo conta a “ficha técnica de
padronização de produto ín natura” de seus produtos para melhor acepção dos
itens utilizados com embalagens.
82. Portanto, fica também consubstanciada a glosa indevida dos itens
considerados pela Autoridade Fiscal como “Material para Embalagem”, devendo
os gastos ser integralmente aceitos para a formação do crédito objeto de
ressarcimento.
Mais uma vez, em virtude de os materiais de embalagem serem
essenciais para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa, entendo por reverter a glosa, relativamente
aos materiais elencados no recurso voluntário: bobinas e sacolas plásticas
(NCM 39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos,
embalagens primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e
caixas de papelão (NCMs 48211000, 39201099, 48195000), fitas e cola
(NCMs
39202011
e
35069120),
pallets
(NCM
44152000)
e
envelopamento dos pallets (NCM 39201099).

FRETE SOBRE COMPRA DE GADO
A fundamentação do despacho decisório para a glosa foi:
Conforme a Lei n° 12.058/09 as aquisições de gados são feitas com suspensão do
pagamento do PIS e Cofins, não gerando possibilidade de créditos básicos de PIS
e Cofins, logo não dará direito ao crédito relativos aos fretes sobre compras de
gados. Ressaltando que o crédito de PIS e COFINS relativo aos fretes somente
será possível quando o bem adquirido der direito ao crédito básico.
Segundo as diretrizes estabelecidas pelo já citado parágrafo 2o do artigo 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não existe direito a crédito referente à
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS.
Logo, uma vez que os produtos adquiridos pelo contribuinte (gados) não estão
sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS, as despesas de frete relacionadas à
aquisição desses produtos não dão direito a crédito para o contribuinte.

A recorrente assim justifica o seu pleito:
Ocorre que os gastos de fretes, pagos por conta da aquisição do gado, são
suportados pela Recorrente a pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento das
contribuições para o PIS e a COFINS.
88. Nesse caso há dissociação entre o serviço prestado e aquisição do gado com
suspensão; enquanto o vendedor do gado não paga o PIS e a COFINS sobre a
receita de venda, o prestador dos serviços recolhe normalmente as contribuições
em comento.
89. Se fosse assim, então as pessoas jurídicas prestadoras serviços de transporte
também não deveriam recolher o PIS e a COFINS, uma vez que teriam relação
com objeto transportado.
90. Nesse sentido, é a decisão proferida no Acórdão CARF no 3302-002.785.
Importa ressaltar que o órgão em questão vem decidindo de maneira favorável à
apropriação do crédito: (...)

Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

A matéria é bastante controversa e bem por isso chegou à CSRF. Naquele
foro a controvérsia continua, uma vez que as decisões têm sido por
qualidade em desfavor dos contribuintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES
E ARMAZENAGEM. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS PELA
CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes e armazenagem utilizados na compra de insumos,
os quais não foram onerados pelas contribuições. Os serviços de frete e
armazenagem, nessa condição, não são insumos do processo produtivo. Se o
insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo tratamento será dado aos
demais valores incluídos no custo de aquisição.
Acórdão no 9303-009.535 de 18/09/2019.

Em que pese achar bastante razoável a defesa da recorrente, tenho por
critério seguir as decisões da CSRF. Nesse sentido, entendo por manter
a glosa.
COMISSÃO SOBRE COMPRAS
Embora haja jurisprudência abalizada a favor da recorrente, nota-se que
hodiernamente a CSRF já definiu tendência de que serviços de comissão
de compras, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no
conceito de insumos de forma autônoma:
(...) PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
SERVIÇOS DE COMISSÃO DE COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de comissão de compras, na aquisição de matéria-prima,
não se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu
crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo de
aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na
mesma proporção do crédito previsto para os insumos.
Acórdão no 9303-009.339 de 14/08/2019.
Nesse sentido, entendo por reconhecer o direito ao crédito relativo aos
serviços de comissão, adquiridos de pessoas jurídicas, na mesma
proporção do crédito do insumo adquirido na operação.

DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE
VAPOR
As despesas foram glosadas parcialmente no despacho decisório, por não
serem apresentadas todas as cópias das faturas de energia elétrica pelo
contribuinte, até o valor declarado. Em sede de manifestação de
inconformidade, o contribuinte apresentou notas fiscais de energia
elétrica tendo por cliente “Churrasquinho Jundiaí Ltda” e sem maiores
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

esclarecimentos porque deveriam ser consideradas na apuração de seu
direito creditório.
Em recurso voluntário, há o esclarecimento de que suas instalações ficam
em ponto comercial que anteriormente era da “Churrasquinhos Jundiaí”,
e não tinha atualizado no devido órgão seu cadastro.
No particular, penso que o esclarecimento da recorrente funciona como
uma confissão de que não há condições mínimas de aproveitamento de
faturas em nome de outra pessoa jurídica. A glosa deve ser mantida.

DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO
DE VENDA
A fundamentação do despacho decisório para a glosa parcial foi:
Em análise aos Conhecimentos de Transportes (CTR e CTE) disponibilizados
pelo contribuinte, constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a
fretes entre estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o
próprio destinatário).
Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas referentes às operações
de frete interno de mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
De acordo com o artigo 3° da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a armazenagem de mercadoria e
frete somente nas operações de venda e quando o ônus for suportado pelo
vendedor. O frete entre estabelecimentos do próprio contribuinte não se
caracteriza como venda, logo não dá direito ao crédito do PIS e Cofins.
Logo, serão objetos de glosas essas operações enquadradas como frete entre
estabelecimentos dos próprio contribuinte.
Foram também encontrados alguns itens relacionados nas planilhas com as
relações dos itens por ele considerados como “Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda” em que não foram apresentadas a documentação
comprobatória (CTR, Cte). Nesse caso, esses itens também serão objetos de
glosas.
Em relação as “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” do
período em questão, cabe informar que nas folhas 2275 a 2312 constam planilha
com a indicação item a item de forma individualizada de todos os itens aceitos e
seus respectivos valores. Consta também nas folhas 2313 a 2321 planilha
contendo os itens glosados individualmente.

A recorrente se defende dizendo que além de fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, também fretes de produtos
semi-acabados (ou em elaboração) e insumos foram glosados neste item
do despacho decisório.
Embora o contribuinte tenha afirmado a existência de outras glosas de
fretes que não os de produtos acabados, não trouxe prova aos autos de
que havia fretes de produtos semiacabados (ou em elaboração) e de
insumos que foram glosados. Assim, alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

Especificamente quanto aos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, a posição da CSRF até há pouco
tempo era no sentido de que a expressão fretes na operação de venda
seria mais abrangente do que fretes de venda:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03,
eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de
crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais
sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que
tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
frete na operação de venda, e não frete de venda.

Sem embargo, a tendência mais atual da CSRF, para fretes entre
estabelecimentos dos próprio contribuinte é no sentido oposto:
(...)
COFINS.
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
Acórdão no 9303-010.249, de 11/03/2020.
Dessarte, entendo por manter a glosa.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
A decisão combatida assim justificou a glosa:
Durante o procedimento de verificação do direito creditório postulado, a
Autoridade Fiscal intimou a interessada, Termo de fls. 364 a
f) Reapresentar planilha, em formato digital, com a memória de cálculo
quanto aos valores de créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base
nos Encargos de Depreciação, detalhando a relação dos bens que estão
sofrendo a depreciação e as alíquotas aplicadas e cópias autenticadas de
todas as notas fiscais referente a compra desses bens (objetos da
depreciação).
Esta intimação não foi atendida pela interessada que, em sua manifestação de
inconformidade, tampouco juntou os elementos solicitados, limitando-se a
afirmar que foge ao princípio da verdade material a glosa de seu valor total e que
a documentação apresentada não foi analisada com a profundidade devida pela
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

Autoridade Fiscal e que as planilhas apresentadas dão prova da veracidade do
crédito.
As referidas planilhas meramente indicam o valor alegado dos encargos de
depreciação, sem qualquer discriminação de seu cálculo, a que bens se referem,
ao documento de aquisição ou quanto ao correto registro contábil, se efetuado.
Ora, é certo que a contabilidade faz prova a favor de quem a escriturou, porém
essa força probatória é condicionada pela apresentação dos documentos que
deram suporte aos lançamentos, como se infere do art. 226 da Lei 10.406/2002
(Código Civil Brasileiro) e Código de Processo Civil, art. 378.
O deferimento do direito creditório está condicionado ao exame dos documentos
que deram suporte à sua apuração, conforme dispõe o art. 76 da Instrução
Normativa RFB n° 1300, de 20 de novembro de 2012.
O contribuinte deve manter os documentos a que se refere o seu direito creditório
até que seja proferida decisão definitiva a seu respeito, como decorre da
disposição contida na Lei no 9.317/96, art. 7°, § 1°, ‘c’.
Assim, na falta da documentação necessária para comprovar os referidos
encargos, deve ser mantida a glosa e o princípio da verdade material não
dispensa a comprovação de direito creditório que deve ter atributos de certeza e
liquidez para ser reconhecido.

A recorrente, invocando o princípio da verdade material, diz que houve
omissão do Auditor Fiscal, uma vez que a documentação produzida pela
Recorrente sequer foi analisada profundamente para constatação de sua
utilização no processo produtivo. E insiste que as planilhas acostadas
aos autos da Fiscalização dão a prova de veracidade necessária para
apropriação do crédito, pois são documentos de caráter oficial.
Entendo que a recorrente perdeu mais uma oportunidade para trazer
a documentação necessária e justificar o crédito pleiteado. A glosa
deve ser mantida.

OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
A fundamentação do despacho decisório para a glosa foi:
Verifica-se a partir da análise dos Dacons entregues (fls. 14 a 91) pelo
contribuinte a existência de créditos referentes à “Outras Operações com Direito
a Crédito” nos meses de julho, agosto e setembro de 2013.
Em resposta a intimação o contribuinte apresentou planilhas com a relação das
Notas Fiscais em que solicitou o crédito para os meses de julho (fls. 2391 a
2407), agosto (fls. 2408 a 2422) e setembro (fls. 2423 a 2436).
Em análise as essas planilhas percebe-se que foram incluídos valores de
aquisições de mercadorias relativas a uso e consumo, expediente, diversos,
mecânicos e elétricos que não possuem previsão legal para o creditamento.
Ressalta-se que não é permitido que a autoridade administrativa amplie o direito
a crédito para outras hipóteses não previstas na Legislação.
A recorrente assim justifica o seu pleito:
Ocorre que, como já exaustivamente provado nesse Recurso, os gastos apontados
tem aplicação necessária no processo produtivo.
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

138. Conforme já mencionado, a Recorrente contava com frota própria para
transporte dos insumos até o local de sua operação. Para tanto, possui gastos com
pneus (NCM 40112090), e manutenção de carretas boiadeiras de aço (NCMs
87089990, 72287000, 72085200, 82083000, 87089300, 32089010, 85071090,
87083090, 40131090, 73201000, 85122011, 84099969, 68138190 e 87169090).
139. No processo de abate e desossa, também foi provado a aplicação constante
de bobinas e sacolas plásticas; há também outros equipamentos que fazem parte
desse processo produtivo: plataformas de inox, pistola de atordoamento; serra de
carcaça; alicate de corte; máquina de raspar osso e redutores que podem ser
observados acima e consomem: rolamentos, lâminas, discos, óleos e manutenção
de pinos, parafusos, pinhão, anel, molas, engrenagens, alojamento de lamina,
motor pneumático, chapas de inox (NCMs 73181500, 73209000, 82022000,
82083000, 40169300, 40169300, 84834090, 72193300, 85444900, 84821010 e
84389000) durante o processo produtivo.
140. Ressalta-se também a necessidade de higienização diária e que acontece em
todos os setores da produção, consumindo produtos de limpeza.
141. Observe na maior parte do processo estão empregados o uso de vários
equipamentos, como bombas hidráulicas que consumem: óleo hidráulico,
mangueiras, elementos, rotor de bomba, reparos e válvulas (NCMS 84139190,
40092110 e 27101932), além de ar comprimido nos digestores. Nas máquinas
que auxiliam no processo produtivo há gastos com o emprego e/ou reparo de
óleo, correias e manutenção em bielas, polias, pinos, molas, kits de reparo,
filtros, correias (NCMs 27101932, 40103900, 54081000, 84389000, 84229090,
73181500, 73209000, 40169300, 85444900 e 84819090). Além disso, o uso de
água quente (45* e 90*) e vapor, são essenciais e obrigatórios em na produção.
(...)
142. Ao final do processo, por condição legal são utilizadas impressoras de
etiquetas, à direita para uso na embalagem primária (contato com a carne) e a
esquerda etiqueta testeira para caixa de papelão, ambas utilizam Ribbom (NCM
96121019) para impressão: (...)
143. Frisa-se, portanto, que os gastos relacionados pela Recorrente são aplicados
diretamente da produção, necessários para sua operação.
144. Esses gastos, de peças para manutenção de máquinas e equipamentos, bem
como higienização de ambientes produtivos têm ampla aceitação do CARF, e
repetimos, estão intrinsecamente ligadas à atividade da empresa, e portanto
devem fazer parte do crédito. Novamente cabe ressaltar a interpretação do
Conselho, no sentido da aplicação da definição de insumos: (...)
Em primeiro plano, releva dizer que para os mesmos períodos - julho,
agosto e setembro de 2013 – a recorrente já havia trazido planilhas de
bens e serviços utilizados como insumos, por NCM, acompanhadas de
notas fiscais, contendo grande parte dos itens agora declinados (materiais
para manutenção, materiais auxiliares e materiais de embalagem). Ao
contrário daquelas planilhas, as planilhas relativas a “Outras Operações
com Direito a Crédito” não contam com NCM nem são acompanhadas
das respectivas notas fiscais. Em análise às planilhas, nota-se que grande
parte das notas fiscais são emitidas por empresas de transporte, indicativo
de serviços de frete, que como se viu anteriormente, na visão da CSRF
não é insumo de forma autônoma, necessitando estar atrelado ao insumo
transportado.
Assim é que a recorrente não se desincumbiu a contento de provar
seus créditos na rubrica em tela. A glosa deve ser mantida.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reverter as glosas relativas a lenha, materiais de manutenção e
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.847 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.901313/2015-24

auxiliares, combustíveis e lubrificantes, materiais de embalagem
elencados no recurso voluntário: bobinas e sacolas plásticas (NCM
39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens
primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e caixas de
papelão (NCMs 48211000, 39201099, 48195000), fitas e cola (NCMs
39202011 e 35069120), pallets (NCM 44152000) e envelopamento dos
pallets (NCM 39201099), aos serviços de comissão, adquiridos de
pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo adquirido
na operação.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter a glosa referente a lenha, materiais de manutenção e auxiliares,
combustíveis e lubrificantes, materiais de embalagem elencados no recurso voluntário: bobinas,
sacolas plásticas (NCM 39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens
primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas, caixas de papelão (NCMs 48211000,
39201099, 48195000), fitas, cola (NCMs 39202011 e 35069120), pallets (NCM 44152000),
envelopamento dos pallets (NCM 39201099), aos serviços de comissão de compras, adquiridos
de pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo adquirido na operação; e manter
a glosa.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital